Tribunal: STF
Processo: RE 1403317
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 



    “Apelação Cível. Previdenciário. Pensão por morte. Revisional. Teto constitucional. Alteração. EC n. 20/98 e 41/03. Aplicação aos benefícios anteriormente concedidos. Aos benefícios já concedidos, aplicam-se os novos tetos do regime geral trazidos pelas emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03. Isso porque à época em que alcançado o benefício, o requerente, não fosse o teto, perceberia quantia superior. Ora, uma vez majorado o patamar máximo, o valor retido em razão do quantitativo anterior observado sob o mesmo título há de ser satisfeito. (Ag. Reg. em RE n. 499091- 1, rel. Min. Marco Aurélio, j. 26.4.2007).”



    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 16, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, a, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º, XXXVI; e 7º, IV, da Constituição da República, bem como aos arts. 14 da EC 20/98 e 5º da EC 41/03.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: 



    “o valor excedente ao teto aludido não é mais crédito do segurado para nenhum efeito, nem mesmo para justificar uma evolução paralela do benefício a aguardar a elevação do teto, pois a lei expressamente determina que se despreze tal excedente e que se considere renda mensal apenas o valor inserido nos limites que fixa.” (eDOC 20, p. 8).



    A Segunda Vice-Presidência do TJSC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 47).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. Esta Corte concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



     Ao julgar o caso concreto, a Câmara de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. Confira-se, assim, como ficou assentado no voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 10, pp. 2-4):



    “O recurso merece provimento. A pretensão diz sobre a observância dos novos tetos dos benefícios do regime geral de previdência trazidos pelas Emendas Constitucionais n. 20 e 41 no momento da aplicação do limitativo trazido pelo art. 33 da Lei n. 8.213/91. A defesa se pauta no fato de que os novos tetos devem ser observados somente para benefícios futuros, e não àqueles já concedidos à época da sua publicação. Sem razão, contudo. O Supremo Tribunal Federal já analisou questão análoga à presente no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 499091-1, tendo decidido pela automática aplicação dos novos valores. Adecisão restou assim ementada: Benefício Previdenciário. Teto. Alteração. Uma vez alterado o teto relativo a benefício previdenciário, como foi feito mediante a Emenda Constitucional n. 20/98, cumpre ter presente o novo parâmetro fixado, observados os cálculos primitivos (rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.4.2007). A decisão se pautou na garantia de se permitir o percebimento dos valores reais a que o beneficiário faz jus. Ou seja, àqueles que, não fosse o limitativo anterior, já teriam sido alcançados . Transcrevem-se, por pertinentes, os fundamentos do decisum:



    (...)



    Deve, portanto, o INSS revisar os valores do benefício considerando os novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais n. 20/98 e 41/03. Aos valores em atraso deverão incidir os índices previstos na legislação previdenciária, quais sejam: IGP-DI, de maio de 1996 a julho de 2006 (art. 8°, da MP n. 1.415/96 e art. 10, da Lei n. 9.711/98), e INPC de agosto de 2006 em diante (art. 41-A, da Lei n. 8.213/91, incluído pela MP n. 316/06 convertida na Lei n. 11.430/06), mais juros de 1% ao mês (natureza acidentária do benefício), observada, todavia, a prescrição quinquenal das parcelas. Resta a autarquia condenada, ainda, nos honorários, fixados em 10% sobre a condenação, excluídas as parcelas vincendas (Súmula n. 111, do STJ), além de 50% das custas (art. 33, § único, da LCE n. 156/97).” 



    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos.



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente